Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-78.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, em que pese conclusão desfavorável quando da realização do exame criminológico. Não provimento. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para conceder ao sentenciado a progressão, a critério do Juiz da Execução. Recurso não provido.